Tribunal: TJBA
Processo: 8007761-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007761-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ENEIDA COSTA DOURADO NUNES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO, PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Ação indenizatória. Ataque a carro-forte. Vítima por equiparação. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Decisões interlocutórias mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova e manteve a gratuidade da justiça em ação indenizatória ajuizada por viúva e filhos de vítima fatal atingida por disparo de arma de fogo durante ataque a carro-forte da empresa agravante, alegando a recorrente a inaplicabilidade do CDC, a ruptura do nexo causal por fato de terceiro e a ilegalidade das medidas processuais adotadas.

II. Questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a parte autora pode ser considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC; (ii) estabelecer se são legítimas a inversão do ônus da prova e a manutenção da gratuidade da justiça; (iii) determinar se é possível, em sede de agravo, afastar teses relativas ao mérito, como excludentes de responsabilidade e prejudicialidade externa.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a incidência do art. 17 do CDC, pois vítimas de eventos danosos decorrentes da atividade do fornecedor, ainda que sem vínculo contratual, são equiparadas a consumidoras (teoria do bystander).

4. Afirma-se que a atividade de transporte de valores em ambiente urbano configura atividade de risco, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, ressalvadas excludentes que dependem de dilação probatória.

5. Entende-se que a análise de excludentes de responsabilidade, como fato de terceiro, exige cognição exauriente, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

6. Mantém-se a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora, sendo prematuro afastá-la nesta fase processual.

7. Adequação da decisão que postergou a análise da suspensão do processo civil, com fundamento no art. 315 do CPC, em razão da independência entre as esferas cível e penal e da necessidade de regular formação da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento n.

8007761-23.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
e, como agravados,
ENEIDA COSTA DOURADO NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.